Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-85.2009.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000786-85.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Osmar Carnoski (APELADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), OSMAR CARNOSKI - CPF: 747.389.509-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO, TAMBÉM, PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IMPOSSIBILIDADE – INFORMAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE QUE UMA DAS ARMAS APREENDIDAS ERA AUTOMÁTICA, NÃO
CORROBORADA
EM JUÍZO –
ART. 155 DO CPP –

RECURSO DESPROVIDO
–
DISSONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 155 do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a informação constante no Boletim de ocorrência, no Auto de exibição e apreensão e no ofício de encaminhamento do IP ao juiz responsável, catalogando a pistola calibre 22, modelo 500 como automática, o que faria dela arma de fogo de uso restrito, quanto não repetida em juízo, como
in casu
, é insuficiente para autorizar a condenação do agente por infringência ao art. 16, da Lei 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual
Osmar Carnoski
foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
de
reclusão
, s
ubstituídos
por
duas
penas
restritivas de direitos
, e ao pagamento de
10 dias-multa,
com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
Porte irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Em suas
razões
recursais o
Parquet
almeja a
condenação
de
Osmar

também
pela prática do delito de
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03) sob a alegação de que,
conquanto não exista prova pericial
, o teor do Boletim de ocorrência, do Auto de exibição e apreensão e do ofício de encaminhamento do IP correlato ao Juízo, são provas suficientes de que
uma das armas
de fogo apreendidas (pistola calibre 22, modelo 500)
é de uso restrito
(fls. 236/242).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 245/249).

Há parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
em que se opina pelo
provimento
do recurso sumariado nos seguintes termos (fls. 253/256):

“Acusado condenado pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Irresignação Ministerial – Requer a condenação do acusado pelo crime descrito no art. 16, da Lei 10.826/03 – Alegações procedentes – As declarações dos agentes policiais suprem a ausência de laudo –
Pelo provimento do recurso
”.

É o Relatório.

Ao douto relator.

Cuiabá, 19 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 19h30min., da noite de 29 de novembro de 2008
Osmar Carnoski
conduzia uma Toyota Bandeirantes pela Rodovia MT 235 em Nova Mutum/MT e, ao passar pela Praça de Pedágio foi abordado pela Policia Militar que, após realização de revista, encontrou no interior do veículo 1 espingarda calibre 22, marca CBC n. 1D4406; 1 pistola calibre 22, modelo 500, n. 0309 e 19 munições calibre 22, portadas por
Osmar
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após
regular instrução processual, em que o processo ficou suspenso até 2019, sobreveio sentença o condenando, exclusivamente,
pela prática do crime de
Porte irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Inconformado, o
Ministério Público
almeja a condenação do apelado
também
pela prática do delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) sob a alegação de que,
conquanto não exista prova pericial
, o teor do
Boletim de ocorrência
,
do Auto de exibição e apreensão
e do
ofício de encaminhamento do IP correlato ao Juízo
, são provas suficientes de que uma das armas de fogo apreendidas (pistola calibre 22, modelo 500), por ser
automática
, é de uso restrito.

Razão não lhe assiste. Explico.

Os documentos mencionados pelo apelante foram todos produzidos na fase investigativa e sem qualquer acuidade técnica, ou seja, estão baseados apenas na visualização do artefato bélico pelos policiais signatários do B.O. noticiando que a pistola calibre 22, modelo 500 era automática, informação esta pouco crível, pois, embora tenha sido repetida nos demais documentos supracitados, foi
omitida em outros tantos constantes no IP
(tais como, o auto de eficiência de arma de fogo – fls. 33 – e o relatório de conclusão do caderno informativo – fl. 42).

Se não bastasse, em juízo não houve a confirmação de que a referida arma fosse automática, se limitando os policiais militares ouvidos a confirmar a apreensão de armas com o apelado (fls. 218/219).

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1a., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”.

(In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...). 1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. (...)”. (STJ. AgInt no AREsp 784.107/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 06/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2018).

Não se trata de estar provada a inexistência do fato, mas sim, de não haver prova judicializada acerca de sua ocorrência, de modo que não há como prover o pleito condenatório.

Mesmo que assim não fosse, a desclassificação procedida na sentença seria mantida com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, pois, em pesquisas pela
internet
, não encontrei nenhuma referência à
pistola calibre 22, modelo 500 automática, mas sim, à semiautomática
[1]
que é de uso permitido, o que me leva a crer que o primeiro modelo sequer foi fabricado.

Nesse contexto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação, mantendo a sentença invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

[1]
. https://armasonline.org/armas-on-line/a-industria-de-armas-na-argentina/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022